Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747177-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL VIDA AGRAVADO: EXODO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: WILDSON MOREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos. Não obstante constar do título da peça recursal interposta indicação de pedido de efeito suspensivo, não se verifica dos requerimentos às pp. 9/10 do ID 20933571 qualquer pleito nesse sentido. Assim é que, com base no princípio da congruência (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil), recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora